Tribunal: TJSP
Processo: 1007599-83.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência - Rediscussão da matéria – Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007599-83.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é embargado
MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007599-83.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 47266
2-g

COMARCA: SOROCABA 4a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
EMBARGADO(S): MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA
VOTO No 47266
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Inexistência -
Rediscussão da matéria
Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
196/199, sob o fundamento de que os honorários advocatícios foram fixados em
desacordo com os ditames legais e em valor exorbitante; o embargado deverá
suportar o ônus da sucumbência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007599-83.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 47266
3-g
O v. acórdão embargado não se ressente das
imperfeições reclamadas, uma vez que se baseou no conjunto probatório e em
precedentes jurisprudenciais para a conclusão do julgado.
Isto porque, conforme expressamente consignado
“considerando-se que na inicial o apelante pleiteia pelo recebimento de indenização de
até R$13.500,00, conforme 'montante a ser apurado em avaliação médico pericial, a fim
de constatar a extensão das lesões a serem pagas pela requerida' (fls. 6), não houve
decaimento de sua parte, de forma que, face ao princípio da causalidade, a apelada
deverá responder pela integralidade dos encargos da sucumbência”.
Destarte, os honorários advocatícios forma fixados de
forma criteriosa, em R$1.000,00, de modo a remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, a despeito da simplicidade da
causa.
Logo,
a
embargante
não
apontou
qualquer
obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes do que dispõe o artigo 1.022
do CPC, verificando-se tão somente o inconformismo pelo resultado que lhe é
desfavorável.
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese da embargante, não merece prosperar a irresignação
manifestada, dado o seu caráter infringente.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator